Tribunal: TJSP
Processo: 2210733-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Penhora "on line" de 30% sobre o salário da executada. Inadmissibilidade. Exegese do artigo 833, IV, do NCPC. Prova encartada aos autos que se mostra suficiente para reconhecimento da impenhorabilidade do valor constrito. Precedentes do Colendo STJ. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2210733-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
MARIA TERESA TAVARES, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210733-12.2020.8.26.0000 -Voto no 10176
2
VOTO No: 10176
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2210733-12.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
AGRAVANTE: MARIA TERESA TAVARES
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Penhora
“on line” de 30% sobre o salário da
executada. Inadmissibilidade. Exegese do
artigo 833, IV, do NCPC. Prova encartada
aos autos que se mostra suficiente para
reconhecimento da impenhorabilidade do
valor constrito. Precedentes do Colendo
STJ. Decisão reformada. Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento respondido
e bem processado por meio do qual a agravante quer ver reformada a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210733-12.2020.8.26.0000 -Voto no 10176
3
decisão de primeiro grau que determinou a penhora de 30% (trinta por
cento) referente a verba de salário da devedora agravante. Sustenta, em
apertada síntese, que o valor penhorado possui natureza salarial, o que
o torna absolutamente impenhorável, nos termos do artigo 833, IV, do
Novo Código de Processo Civil.
É o relatório.
Reservado o devido respeito à posição
sustentada pelo douto Juiz “a quo”, prospera o inconformismo da
agravante.
A prova documental acostada aos autos se
mostra suficiente e leva à segura conclusão de que o valor
bloqueado realizado na conta bancária da agravante foi recebido a
título de salário tido como impenhorável.
A regra do artigo 833, IV, do NCPC é
meramente exemplificativa, quando fala em vencimentos, subsídios,
soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria,
pensões, pecúlios e montepios, quantias recebidas por liberalidade
de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os
ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional
liberal. Sua melhor exegese é a de que toda a contraprestação
pecuniária que provenha de trabalho e destinada a sustento é
impenhorável, dada a redação de larga abrangência do dispositivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210733-12.2020.8.26.0000 -Voto no 10176
4
O valor em comento se refere a remuneração da agravante e se
encarta exatamente nesta hipótese, razão pela qual tal parte é
impenhorável.
Nesse sentido, assim já decidiu o Colendo
STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
PENHORA
DE
30%
SOBRE
CONTA
SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV,
DO CPC. PRECEDENTES DA CORTE. 1. A
jurisprudência desta Corte orienta que, nos
termos do artigo 649, IV, do Código de
Processo Civil de 1973, são impenhoráveis os
valores depositados em conta destinada ao
recebimento de vencimentos, salários, ou
proventos de aposentadoria do devedor. 2.
Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgRg no REsp 143850/RJ, Relatora Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma,
j. 25/04/2016).
De rigor, portanto, a reforma da r. decisão em
comento para declarar a impenhorabilidade do valor constrito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210733-12.2020.8.26.0000 -Voto no 10176
5
tornando insubsistente a penhora realizada.
Pelo exposto, pelo meu voto, é dado
provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator